Tribunal: TJMT
Processo: 16962-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

65) Recurso no: 0016962-48.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente: Nilva Nascimento da Silva
Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. REFORMA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença de improcedência dos danos morais. Propósito recursal de não
aplicação da súmula 385, STJ.
2. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende
ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. A aplicação da Súmula 385 do STJ é apenas para negativações preexistentes
legítimas, não se enquadrando as negativações posteriores.
4. Voto vencido no tocante à fixação a menor do valor referente ao dano moral em
razão da existência de negativação posterior.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 106,04
(cento e seis reais e quatro centavos) e improcedente o pedido de danos morais por
existir negativação anterior e posterior à discutida.
A parte reclamante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que a restrição discutida na lide é a primeira que obteve. Assim,
pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
A parte reclamada nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar apenas se o caso sub judice é contemplado
pela súmula no 385 do STJ, porque é incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos
de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrente acostou extrato de
negativação no evento 01, emitido em 30.08.2019, no qual consta uma pendências ativa:

Por sua vez, a recorrida acostou registro de débito em nome da recorrente dos últimos
cinco anos (Mov. 11), no qual é possível verificar a existência de 03 (três) negativações
posteriores que ainda estão ativas:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Vale ressaltar, que a recorrente apresentou extrato de negativação emitido junto ao
SerasaExperian; já a recorrida apresentou histórico de inscrição gerado pelo SCPC, ou
seja, são instituições de proteção ao crédito distintas e por tal razão há discrepância na
quantidade de inscrições.
Contudo, o débito aqui discutido é a inscrição mais antiga (inserida em 02.05.2017) e,
portanto, inexistentes negativações preexistentes.
Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que só existem
anotações posteriores à discutida.
Apesar da não aplicação da referida súmula, a existência de outras inscrições posteriores
devem ser levadas em consideração para fixação do quantum indenizatório, dentro dos
parâmetros da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento indevido.
Nesse passo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no
montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende ao critério da
razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora,
refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática
ilícita.
Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para afastar a aplicação da súmula no 385 do STJ e condenar a recorrida
pagar à recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por
dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar
de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput, da Lei no 9.099/95).
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
3